Tribunal: TJMT
Processo: 1047571-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047571-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Imissão, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA VICTORIA AKERLEY SOUZA DA COSTA - CPF: 038.827.781-56 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES MESES ALÉM DO PRAZO DE TOLERÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa em meses o prazo de tolerância de 180 dias e torna completamente incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis a ponto de configurar dano moral dano moral indenizável.

A indenização arbitrada em quantia razoável e proporcional às particularidades do caso não comporta redução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse c/c Indenização julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de quatro meses de aluguel de R$1.065,00 em razão do atraso na entrega da obra além de R$5.000,00 a título de danos morais, bem como a arcar com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não está demonstrado o prejuízo extrapatrimonial, e que diante da calamidade pública decorrente da COVID-19 o atraso na hipótese foi mínimo.

Pugna pela reforma parcial do
decisum
e eventual redução da reparação civil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 193798175).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da compra e venda do lote 21, quadra 10, rua 6 do Residencial Parque CEA Park Sul, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, celebrada em 22-8-2019, quando o imóvel ainda estava em construção.

A previsão de entrega das chaves era para fevereiro de 2022, o que aconteceu somente em 20-1-2023, portanto além do prazo de tolerância de 180 dias.

Tal ato ilícito deu ensejo à condenação da apelante a reparação de R$5.000,00 por prejuízos extrapatrimoniais.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.

Em Recurso Repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da
“inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp n. 1551968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Sessão, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

Recentemente a Corte Superior acrescentou que “
o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; contudo, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

Estendendo esse entendimento ao caso concreto destes autos, é possível concluir que ocorreu contratempo significante e que bastou para que colocar a apelada em desvantagem exagerada em relação à outra parte.

Não é razoável nem proporcional expor o consumidor a venda de produto com data incerta para a entrega, onerá-lo com prazo excedente de 180 dias, e ainda assim promover a entrega com destempo considerável.

O valor dessa reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em atenção a esses critérios, cabe a manutenção dos R$5.000,00 estipulados em primeira instância, pois atendem à finalidade no caso.

O valor acima apontado está em consonância com o artigo 944 do CC, não é exorbitante e ainda consideravelmente inferior ao que vem sendo estipulado por este Tribunal e pelo STJ em casos semelhantes.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA
(...)
DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE
(...).
Comprovado o atraso na
entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar
(...). 7.
O
atraso injustificado na entrega do imóvel e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 8. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
.
(N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS (...)
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO
(...)
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...).
O
atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante
.
(N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022, sem destaques no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...)
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO –

ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O
atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor
.
A indenização por
dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(N.U 0037188-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022, sem destaques no original).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (...).
Possível é a condenação por
danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente
.
(N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024